Tribunal: TJSP
Processo: 1014750-83.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Improcedência. Inconformismo. Gratuidade de justiça indeferida em juízo de admissibilidade do recurso. Determinação de recolhimento da taxa de preparo desatendida. Deserção. Apelação inadmitida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.